Tribunal: TJES
Processo: 5000675-75.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-75.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIAS EUGENIO DE ASSIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à aplicação imediata dos novos parâmetros de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei n.º 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão sobre a aplicação da Lei n.º 14.905/2024;
(ii) determinar a incidência imediata dos novos índices legais de atualização monetária e juros de mora estabelecidos pela referida legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão recorrida.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto à incidência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, faz-se necessária a sua correção para adequar a decisão às normas supervenientes.

A Lei n.º 14.905/2024 possui aplicação imediata por tratar de matéria de ordem pública e de natureza processual, nos termos do art. 322, § 1º, do CPC, respeitado o princípio do
tempus regit actum
e o regime jurídico anterior até a entrada em vigor da nova norma (art. 6º da LIDB).

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982), reconhece a aplicabilidade imediata de normas supervenientes que alteram índices de atualização monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para suprir a omissão identificada e determinar a aplicação da Lei n.º 14.905/2024 a partir de sua vigência.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A Lei n.º 14.905/2024 aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso a partir de sua vigência, respeitado o princípio do
tempus regit actum
.

A correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 322, § 1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF.

STF, RE n.º 870.947 (Tema 810).

STF, RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000675-75.2023.8.08.0064

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
ELIAS EUGÊNIO DE ASSIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 10358306) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega (ID 10358306) que o acórdão foi omisso quanto à aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei n.º 14.905/24, que entrou em vigência em 30/08/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Verifico que, de fato, com a vigência da Lei n°14.905, de 28 de junho de 2024, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

A Lei n°14.905 possui incidência imediata, tratando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil). No entanto, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Este entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024
. I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii)
verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief).
A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.
Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício.
3. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025915-20.2018.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2024).

Nesse contexto, impõe-se sanar a omissão apontada, garantindo que, em observância à legislação superveniente, a partir da vigência da norma em questão, a correção monetária seja calculada com no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

DO EXPOSTO
, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão identificada e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024, a partir de sua vigência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.